Tribunal: TJPA
Processo: 0807335-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807335-65.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL AMORIM DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS LAEDENDI NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de irresignação ministerial objetivando a reforma do pronunciamento absolutório proferido em favor do ora apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se as provas dos autos permitem a formação do convencimento condenatório em relação à prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência de gênero contra mulher, na forma do art. 129, § 13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo elemento suficiente à comprovação dos fatos imputados ao acusado. Precedentes.

4. No caso em análise, todavia, o depoimento prestado pela vítima, em sede judicial, não fornece a certeza necessária para a demonstração do dolo do agente em causar as lesões verificadas no laudo pericial.

5. Conforme demonstrado, a dinâmica narrada nos autos não revela, de forma inequívoca, a vontade deliberada do ora apelado em ofender a sua integridade física, restando ausente o
animus laedendi
.

6. Na esteira do entendimento exposto pelo magistrado singular, tem-se que inexistem provas contundentes acerca do dolo do ora apelado, havendo inafastáveis dúvidas se as agressões ocorridas foram recíprocas ou acidentais em contexto de disputa, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição do ora apelado, por atipicidade da conduta, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Se as provas colhidas não são suficientes para afastar qualquer dúvida razoável sobre a presença do
animus laedendi
, ou se há indícios de que as agressões foram recíprocas ou acidentais em um contexto de disputa, não é possível sustentar uma condenação penal. 2. A condenação exige um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, que, no presente caso, inexistem. 3. Precedentes.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0009572-76.2020.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 04/12/2023, P. 13/12/2023; TJ/PA, AC nº 0018637-95.2020.8.14.040, Rel.ª Des.ª KEDIMA LYRA, 1ª T., J. 13/08/2024, P. 18/08/2024; TJ/DFT, AC nº 0734060-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 17/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
MANOEL AMORIM DA ROSA
, a prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência de gênero
, tipificado no
artigo 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006
, com fulcro no
artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 28524528, que no dia
28/12/2021
, por volta das 12h00min, o acusado
Manoel Amorim da Rosa
, ora apelado, praticou a infração de lesão corporal dolosa contra a sua ex-companheira, a ofendida
Sislene Mendes da Silva
, dentro de sua residência.

Conforme apurado nos autos, a vítima relatou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 7 (sete) anos, estando separados há 05 (cinco) meses à época dos fatos, não possuindo filhos da relação.

Segundo foi informado, na data e hora acima mencionados, apesar de estarem separados, o acusado continuava frequentado a casa de sua ex-companheira, uma vez que possuía a chave de sua residência.

No dia dos fatos, o acusado estava na casa de
Sislene
há aproximadamente um dia, quando solicitou a senha do
Wi-Fi
à ofendida, entretanto, esta se negou a informar. Por este motivo, o acusado, com raiva da negativa, quebrou o roteador e os fios da internet. Ato contínuo, no intento de evitar a quebra total do aparelho
Wi-Fi
,
Sislene
tentou segura-lo, no entanto, a vítima foi empurrada violentamente ao chão, bem como o acusado desferiu um tapa no seu rosto, lesionando-a, conforme o laudo pericial acostado aos autos.

Diante das provas de agressão física contra a vítima, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, § 13º, do Código Penal
, bem como, a fixação de
valor mínimo
à título de
indenização pelos danos morais
causados à ofendida, com fulcro no
artigo 387, inciso V, do Código de Processo Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
11/08/2022
, ID 28524538.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16/06/2025
, ID 28524651.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28524654, o representante do órgão acusatório requereu a
reforma
da
sentença absolutória
, com a
condenação
do ora apelado nas penas da
lesão corporal qualificada
, presentes
provas suficientes
do
dolo
e do
dano
causado à ofendida.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28524663, a defesa se manifestou pelo
total improvimento
do recurso, confirmando-se a decisão proferida nos autos.

Nesta
Superior Instância
, ID 30148859, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença absolutória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante do órgão ministerial objetiva a
reforma
da
decisão absolutória
, para que o ora apelado seja
condenado
nas penas da
lesão corporal qualificada
, presentes
provas suficientes
do
dolo
e do
dano
causado à ofendida.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
está previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano. (...).

§ 13º. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

É cediço que a
Lei nº 14.188/2021
incluiu um
§13º, no artigo 129, do Código Penal
, criando uma nova qualificadora quando
“a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino”
, com pena cominada de
“reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”
.

Conforme deixa claro o
artigo 1º, da mencionada lei
, essa qualificadora se aplica apenas aos casos de lesões corporais leves, o que é correto, já que para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais rigorosas.

Na hipótese dos autos, observo da decisão ora impugnada, que a
materialidade do delito
restou comprovada, especialmente, através do
Laudo Pericial nº 2021.01.012416-TRA
, que descreveu as seguintes lesões encontradas na vítima:
“apresenta escoriação linear, transversal, da direita para esquerda, no terço distal da região anterior da coxa direita, medindo 4 cm. Discreta escoriação em pálpebra inferior direita, lateralmente, medindo 0,3 cm.”

A
autoria delitiva
, por outro lado, não foi identificada pelo magistrado
a quo
, que visualizou inegáveis contradições nos depoimentos colhidos em juízo, inaptas a formação do juízo de convencimento condenatório, não demonstrado, idoneamente, o
animus laedendi
na conduta perpetrada pelo ora apelado.

Para melhor compreensão, encarto trecho do pronunciamento judicial ora hostilizado,
in verbis
.

“(...). É o Relatório. Decido:
No contexto do presente caso
,
a análise do dolo como elemento subjetivo do tipo penal é crucial para a configuração do delito de lesão corporal
,
especialmente considerando o artigo 129, § 13º do Código Penal Brasileiro
.
O dolo
,
na sua forma direta
,
implica a vontade livre e consciente do agente de realizar a conduta típica e de produzir o resultado
,
ou seja
,
no caso da lesão corporal
,
a intenção de ofender a integridade física ou a saúde de outrem
.
Para que o delito seja imputado ao acusado
,
é imprescindível que se demonstre
,
sem margem para dúvida razoável
,
que Manoel Amorim da Rosa agiu com o ânimo de lesionar a vítima Sislene Mendes da Silva (animus laedendi)
.
As divergências nos relatos da vítima
,
que inicialmente descreveu um tapa no rosto e
,
posteriormente
,
em Juízo durante a audiência de instrução e julgamento
,
uma lesão causada por um objeto lançado durante uma tentativa de impedir a destruição do roteador Wi-Fi
,
são determinantes para a análise do elemento subjetivo
.
A defesa técnica argumenta que a prova judicializada não oferece segurança quanto aos fatos narrados
,
especialmente quando a própria vítima demonstra inconsistências
,
indicando que as lesões podem ter sido o resultado de uma briga por outro motivo (a senha do Wi-Fi e a destruição do aparelho) e não uma agressão direta com a intenção primária de lesionar
.
Se as lesões resultaram de um ato desprovido da vontade de lesionar
,
configurando
,
talvez
,
culpa ou mero infortúnio em meio a um conflito
,
o dolo estaria ausente
,
o que demandaria a absolvição
.
A vítima
,
única pessoa ouvida em audiência de instrução e julgamento de ID 130583405
,
declarou que convivia com o acusado há quase 8 anos (aos 0’59’’) e que não tiveram filhos por conta da relação (aos 1’11’’)
.
No dia dos fatos
,
o casal já estava separado
,
mas convivendo na mesma residência
,
quando
,
por iniciou uma contenda por conta da senha do aparelho Wi-Fi (aos 2’41’’)
.
O acusado enfureceu-se porque foi-lhe negado o acesso ao Wi-Fi e começou a destruir o aparelho (aos 3’23’’)
.
Vendo a destruição do seu aparelho
,
a vítima tentou intervir e que
,
durante a discussão
,
a antena do aparelho atingiu seu olho (aos 4’42’’)
.
Quanto a lesão em sua coxa
,
a dinâmica dos fatos é exatamente a mesma
, d
urante a contenda onde a vítima tentava impedir a destruição do aparelho
,
o roteador atingiu sua perna (aos 5’37’’)
.
Portanto
,
com base na dinâmica dos fatos narrado pela própria vítima
,
é possível aprofundar a discussão sobre a ausência de dolo na conduta do acusado
,
elemento subjetivo essencial para a configuração do crime de lesão corporal
.
O dolo direto
,
conforme a teoria finalista da ação adotada pelo Código Penal Brasileiro
,
exige a vontade e consciência de realizar os elementos objetos do tipo penal
,
ou seja
,
no caso do art. 129 do CP
,
a intenção de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
.
No cenário descrito
,
a vítima intervém para evitar a destruição de um bem
,
e a lesão ocorre incidentalmente
, com a
antena do roteador ou partes do aparelho atingindo seu olho e perna
.
Essa circunstância fática
,
em que a finalidade do agente é a destruição do objeto
,
e não a agressão à pessoa
,
confirma a ausência de dolo de lesionar
,
distinguindo-se a conduta de um ato intencional de causar dano à integridade física da vítima
.
Ademais
,
a narrativa dos eventos aponta para a ocorrência de um conflito em que a vítima adota uma postura ativa de intervenção para proteger seu bem
.
A ausência do dolo de lesionar é um fator descaracterizador do tipo penal de lesão corporal
,
impedindo a subsunção da conduta ao art. 129 do Código Penal
.
A responsabilidade penal deve se pautar pela exigência de uma conduta típica
,
antijurídica e culpável
,
sendo o dolo um componente intrínseco da tipicidade subjetiva
.
Portanto
,
se o réu não manifestou a vontade de produzir o dano à integridade física da vítima
,
e sim a vontade de danificar o aparelho Wi-Fi
,
a lesão corporal
,
ainda que ocorrida
,
carece do elemento volitivo necessário para a sua persecução penal a título de dolo
. Neste sentido: (...).
Diante da fragilidade do conjunto probatório e da máxima in dubio pro reo
,
a incerteza sobre a real intenção do acusado em lesionar a vítima pode levar à absolvição por ausência do dolo específico do tipo penal
. O Ministério Público tem o ônus de provar, de forma cabal, o elemento subjetivo do tipo penal.
Se as provas colhidas não são suficientes para afastar qualquer dúvida razoável sobre a presença do animus laedendi
,
ou se há indícios de que as agressões foram recíprocas ou acidentais em um contexto de disputa
,
não é possível sustentar uma condenação penal
.
A condenação exige um conjunto fático-probatório coeso e harmônico
,
que
,
no presente caso
,
inexistem
. Neste sentido: (...). Em vista do exposto e diante da ausência de dolo na conduta do acusado,
julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO MANOEL AMORIM DA ROSA
, brasileiro, nascido em Primavera-PA, filho de Marcelina Amorim da Rosa, possuidor do RG nº 6103017 (SEGUP/PA), CPF: 024.871.322-13, da imputação que lhe é feita com base no art. 386, III e VII do CPP. (...).”
ID 28524651.
Grifei

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, o depoimento prestado pela vítima
Sislene Mendes da Silva
, em sede judicial, não fornece a certeza necessária para a demonstração do dolo do agente em causar as lesões verificadas no laudo pericial. O que se percebe, neste cenário, é que durante um conflito entre o ex-casal, em torno do aparelho de internet
Wi-Fi
, a vítima acabou se lesionando, fato este inegável, entretanto, a dinâmica narrada não revela, de forma inequívoca, a vontade deliberada do ora apelado em ofender a sua integridade física.

Assim, na esteira do entendimento exposto pelo magistrado singular, tem-se que inexistem provas contundentes acerca do dolo do ora apelado, sobretudo porque a própria vítima asseverou que
“vendo a destruição do aparelho, tentou intervir e, durante a discussão, a antena do aparelho atingiu o seu olho”
, cenário similar ao que causou lesões em sua coxa, de modo que, ausente a efetiva comprovação da vontade do agente em agredir a vítima, havendo dúvida se as agressões foram recíprocas ou acidentais em contexto de disputa, impõe-se a manutenção da
absolvição
do ora apelado, por
atipicidade da conduta
, nos termos da decisão judicial ora impugnada.

Neste sentido:

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.
Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia
,
deve-se manter a absolvição
,
em observância ao princípio do in dubio pro reo
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – Apelação Criminal nº 0009572-76.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA QUANTO A DINÂMICA DOS FATOS. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO ANIMUS DOLOSO NA CONDUTA DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1
. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que “para a condenação do réu nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, perpetrado no contexto da violência doméstica, é imperiosa a presença de farta prova de materialidade e autoria do crime, bem como do animus doloso do réu em perpetrar a figura típica, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos, por serem cumulativos, conduzem à absolvição do denunciado” (TJ/ES, APL 0000919-19.2014.8.08.0060). 2.
Na espécie
,
há inconsistências nos depoimentos da suposta vítima
,
prestados na fase inquisitorial e em Juízo
, a
lém de falta de compatibilidade da versão judicializada com as lesões descritas no laudo pericial
,
circunstâncias que lhe reduzem a credibilidade acerca da existência do fato descrito na denúncia
. 3. Destarte
, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar
,
com certeza
,
que o apelante praticou o fato criminoso
,
tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra da ofendida e do recorrente
,
e indica que o acusado não teve a intenção de lesioná-la
,
impondo-se a manutenção da sentença absolutória
,
à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0018637-95.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora KEDIMA LYRA, 1ª – Turma de Direito Penal, julgado em 13/08/2024, publicado em 18/08/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). CRIME DE LESÃO CORPORAL MAJORADA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...). 11.
Embora atestado no laudo pericial a presença de escoriação no cotovelo da vítima policial
,
nas circunstâncias analisadas e dos depoimentos colhidos
,
não está comprovado
,
com a segurança que a condenação requer
,
o elemento subjetivo
,
qual seja
,
o animus laedendi do réu
,
exigido pelo tipo penal do artigo 129 § 13º, do Código Penal
,
razão pela qual a absolvição é medida que se impõe
. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0734060-17.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.313, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª – Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024).
Grifei

Acrescento ao corpo deste voto a escorreita manifestação ministerial, com a qual coaduno, nos seguintes termos:
“(...). É notório que o dolo específico, como elementos subjetivo do tipo penal, é crucial para a configuração do crime de lesão corporal em âmbito da violência doméstica. Feita tal ressalva, releva pontuarmos que a partir da análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos, não nos permite afirmar, com segurança jurídica necessária, a presença inequívoca do animus laedendi, no caso concreto. Nesse contexto, verificamos que as supostas agressões decorreram de mero desentendimento motivado pela tentativa de proteção do aparelho de Wi-Fi da própria vítima, ocasião em que o objeto acabou por atingi-la no rosto e na perna. Assim, não se evidencia a presença do dolo específico na conduta do apelado, porquanto não se demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada do apelado em ofender a integridade física da vítima. Nessa perspectiva, o conjunto probatório se mostra insuficiente para embasar a condenação, devendo prevalecer o Princípio do in dubio pro reo. (...).”
ID 30148859

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o pronunciamento judicial que absolveu o ora apelado
MANOEL AMORIM DA ROSA
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025